Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723508-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Após, retornem conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator